Tribunal: CARF
Processo: 11065.003479/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003479/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.096 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. AUTORIDADE
COMPETENTE.
A portaria de delegação de competência, editada pelo Delegado da Receita
Federal, é perfeitamente válida e eficaz para autorizar a expedição de Ato
Declaratório de Exclusão do SIMPLES NACIONAL por subordinado seu,
estando de acordo com a prerrogativa dada à Autoridade Administrativa pelo
Regimento Interno da Instituição (Portaria MF no 125/2009) e Pelo Decreto-Lei
no 200/1967.
LIVRO CAIXA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. FATO
MOTIVADOR PARA A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL estão dispensadas da
escrituração comercial desde que mantenham, em boa guarda e enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhe forem
pertinentes, o Livro Caixa e o Livro Registro de Inventário, além de todos os
documentos e demais papéis que tenham servido de base para a escrituração
destes livros. Comete infração passível de exclusão do SIMPLES NACIONAL
a falta de escrituração/inexistência dos respectivos livros contábeis/fiscais.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 02.
Nos termos da Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer apenas
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003479/2010-88
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.096 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003479/2010-88

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Letícia Domingues Costa Braga, e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Trata o presente processo de exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL, com
efeitos a partir de 01/07/2007, formalizada pelo Ato Declaratório de Exclusão no 124, de
17/12/2010, editado pela Delegacia da Receita Federal de Novo Hamburgo (RS), v. e-fls. 20. A
exclusão deu-se em virtude da falta de escrituração do Livro Caixa, conforme previsão do inciso
VIII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006 e do inciso VIII do artigo 5o da Resolução
CGSN no 15/2007. A Contribuinte ficou, também, impedida de optar pelo Simples Nacional
pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes à exclusão, conforme vedação expressa no
artigo 29, § 1o da Lei Complementar no 123/2006.
Irresignada com sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, a Contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade de e-fls. 23/32, através do qual alega, em
apertadíssima síntese (extraído do Relatório de decisão recorrida):
A empresa argumenta que sua exclusão do Simples deve ser declarada nula, já que
efetuada por autoridade incompetente, por ser o ato privativo do Delegado da Receita
Federal do Brasil.
Entende que o despacho que propôs a emissão do ato declaratório de exclusão não
levou em consideração todos os documentos por ela entregues, os quais relaciona.
Alega que comprovou que mantém em boa ordem e guarda os documentos fiscais e
contábeis, mas por erro de interpretação e até “ignorância legal” deixou de escriturar
os Livros Caixa e/ou Diário, por acreditar que estes estavam englobados na dispensa
legal de escrituração comercial.
O contribuinte solicita que, caso o ato declaratório de exclusão não seja
anulado/revertido, seja o mesmo retificado para que passe surtir efeitos somente no
mês subseqüente à emissão do mesmo. Isto porque entende flagrante a lesão à garantia
constitucional da irretroatividade da lei, bem como a ofensa ao direito adquirido. Aduz
que o art. 6o, inciso VI da Resolução CGSN no 15/2007 ofende ao disposto no artigo
5o, incisos XXXVI (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada) e XL
(irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu) da Constituição Federal.
Alega que se a autoridade administrativa permitiu que a empresa operasse todo esse
período no Simples, de 2007 até a atualidade, sem emitir qualquer notificação, está
configurada uma situação de fato, que não importa em ilícito.
Sustenta que a exclusão com efeito retroativo desestrutura a contabilidade da empresa
e fere a garantia constitucional da vedação ao confisco.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.096 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003479/2010-88

Argumenta que a simples falta de uma obrigação acessória, mesmo mantidos todos os
demais regramentos do sistema, não pode gerar um endividamento (retroativo)
superior, inclusive, ao próprio capital social da empresa.
Cita os artigos 100, incisos I e II e 103, incisos I e II do CTN para argumentar que o
Ato Declaratório de Exclusão ou é ato normativo expedido pela Chefia Substituta de
Controle e Acompanhamento Tributário – SECAT cuja vigência ocorre na data de sua
publicação, ou é decisão de órgão singular, cuja vigência é prevista para 30 dias após a
data da sua publicação. Argumenta que o caput do artigo 103 do CTN, que prevê
“salvo disposição em contrário”, só seria admissível em prol do contribuinte, para
beneficiá-lo. Em relação aos efeitos da exclusão, ou ocorrem a partir da data em que
notificado o contribuinte, ou 30 dias após a notificação. Entende ainda que não é
aplicável ao caso as hipóteses elencadas no artigo 106, incisos I e II, alíneas “a”, “b” e
“c” do CTN (casos em que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito).
Afirma que a exclusão do Simples com efeito retroativo tem como conseqüência, além
do recolhimento das diferenças das contribuições previdenciárias pagas sob o regime
de incentivo, a incidência de multas. Ou seja, além da punição surpresa (a exclusão
retroativa), o contribuinte terá que arcar com a penalidade acessória das multas.
Transcreve jurisprudência.
Dos pedidos
Ao final, o sujeito passivo requer:
a) a declaração de nulidade do ato declaratório de exclusão, o qual entende
inconsistente, ilegal e inconstitucional, e a manutenção da empresa no Simples
Nacional;
b) caso não seja esse o entendimento, que os efeitos da exclusão se operem a partir do
mês subseqüente ao ato.
A manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES
NACIONAL editado pela Delegacia da Receita Federal de Novo Hamburgo foi julgada pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Porto Alegre – DRJ/POA que prolatou o acórdão
no 10-39.289 – 6a Turma, de 27 de junho de 2012 (v. e-fls. 42/47). A decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato Gerador: 01/07/2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. AUTORIDADE COMPETENTE.
EFEITOS. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE.
As microempresas e as empresas de pequeno porte inscritas no Simples Nacional
estão dispensadas da escrituração comercial desde que escriturem o Livro Caixa.
A autoridade competente para promover a exclusão de ofício do contribuinte do
sistema de tributação simplificada é o Delegado da Receita Federal do Brasil ou a
autoridade administrativa a quem ele delegue sua competência.
A exclusão do contribuinte do Simples Nacional em razão da falta de escrituração do
Livro Caixa produz efeitos a partir do próprio mês em que incorreu nesta omissão e
impede a opção pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.096 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003479/2010-88

Não cabe à instância administrativa pronunciar-se acerca da legalidade e/ou da
constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 52/61, através do qual repete, ipsis litteris, as mesmas alegações já postas na manifestação de
inconformidade.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Recorrente não se conformou com o indeferimento
de sua impugnação ao Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES NACIONAL. Apenas para
relembrar, a exclusão deu-se em virtude da falta de escrituração do Livro Caixa, conforme
previsão do inciso VIII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006 e do inciso VIII do artigo
5o da Resolução CGSN no 15/2007. Os efeitos da exclusão obedeceram ao disposto no § 1o do
art. 29 da LC no 123/2006 e art. 6o, inc. VI, da CGSN no 15/2007.
Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
Resolução CGSN no 15/2007
Art. 5o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.096 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003479/2010-88

(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
VI - nas hipóteses previstas nos incisos II a X do art. 5o, a partir do próprio mês em
que incorridas, impedindo nova opção pelo regime diferenciado e favorecido do
Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes; (Grifei)

O recurso repetiu os mesmos termos da manifestação de inconformidade, sem
acrescer qualquer argumento em face do decidido pelo acórdão recorrido, não dialogando com o
mesmo. Por essa razão, uso da prerrogativa dada pelo art. 57, § 3o, do Regimento Interno do
CARF, para reproduzir o teor da decisão recorrida, com a qual me alinho inteiramente e adoto
como minhas razões de decidir no presente processo.
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Isto posto, vejam o decidido pelo acórdão recorrido:
O Ato Declaratório Executivo DRF/NHO no 124, de 17 de dezembro de 2010 (fls. 20),
foi emitido por Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil no exercício da chefia do
Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário – SECAT da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Novo Hamburgo, em substituição ao titular.
A identificação da autoridade competente para decidir sobre a inclusão e a exclusão de
contribuintes em regimes de tributação diferenciados consta do Regimento Interno da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de 04/03/2009 e
publicado no DOU de 06/03/2009, e que era vigente à época da emissão do ADE no
123/2010.
Portaria MF no 125, de 04/03/2009
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.096 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003479/2010-88

Art. 280. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da
Receita Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva jurisdição, as
atividades relacionadas com a gerência e a modernização da administração
tributária e aduaneira e, especificamente:
(...)
II - decidir sobre a inclusão e exclusão de contribuintes em regimes de
tributação diferenciados;
O Delegado da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo, com base nos artigos
11 e 12 do Decreto-Lei no 200/1967, delegou sua competência quanto a estes atos à
Chefia do SECAT e seu substituto eventual por meio da Portaria DRF/NHO no 208, de
03/11/2010, conforme se verifica a seguir:
Decreto-Lei no 200/1967
Art. 11. A delegação de competência será utilizada como instrumento de
descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e
objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou
problemas a atender.
Art . 12 . É facultado ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e,
em geral, às autoridades da Administração Federal delegar competência para
a prática de atos administrativos, conforme se dispuser em regulamento.
Parágrafo único. O ato de delegação indicará com precisão a autoridade
delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.
Portaria no 208, de 03/11/2010
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM NOVO
HAMBURGO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 280
do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria MF no 125, de 04/03/09, publicada no DOU de 06/03/09, e tendo
em vista o disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei no 200, de 25/02/67,
regulamentado pelo Decreto no 83.937, de 06/09/79, com as alterações do
Decreto no 86.377, de 17/09/81, e no Decreto no 88.354, de 06/06/83, resolve:
(...)
Art. 16. Delegar competência à Chefia do Secat e ao seu substituto eventual
para:
I – decidir em processos relacionados ao Simples Nacional e ao Simples
Federal;
(...)
Esta informação consta do ADE no 124/2010, em sua parte inicial, quando a Chefe
Substituta do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário – SECAT da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS informa que age no
uso da competência que lhe foi conferida pela Portaria DRF/NHO no 208, de
03/11/2010.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.096 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003479/2010-88

Portanto, estando comprovado que a autoridade administrativa que emitiu o Ato
Declaratório Executivo DRF/NHO no 124, de 17/12/2010 era competente para tal,
rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela manifestante.
O contribuinte alega ainda que teria apresentado outros documentos para a
fiscalização, o que não teria sido levado em consideração quando do despacho que
propôs a emissão do ato declaratório de exclusão, bem como sustenta que se a
autoridade administrativa permitiu que a empresa operasse todo esse período no
Simples, de 2007 até a atualidade, sem emitir qualquer notificação, estaria configurada
uma situação de fato, que não importa em ilícito.
Nos termos do § 2o do artigo 26 da Lei Complementar no 123/2006, as microempresas
e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional devem manter o Livro
Caixa em que seria escriturada sua movimentação financeira e bancária.
Assim, mesmo que tenha apresentado outros documentos à fiscalização, estes não
suprem a falta da escrituração dos Livros Caixa e/ou Diário, fato afirmado pela própria
empresa em sua declaração de fls. 3 e em sua manifestação de inconformidade.
Ao agir desta forma, o contribuinte incorreu de forma inequívoca em infração à
legislação tributária e sujeitou-se à penalidade prevista na Lei Complementar no
123/2006, que é a exclusão de ofício do regime de tributação simplificada Simples
Nacional.
Independente do momento em que foi verificada pela fiscalização a situação que
originou a exclusão de ofício do contribuinte, seus efeitos devem obrigatoriamente
obedecer ao disposto na legislação tributária. Assim, não merecem acolhida os
argumentos da manifestante de que estaria configurada uma situação de fato, ou de
que esta exclusão deveria surtir efeitos no mês subseqüente à emissão do ADE, ou
seja, a partir de janeiro/2011. Isto porque o § 1o do art. 29 da Lei Complementar no
123/2006 estabelece que a exclusão de ofício pela falta de escrituração do Livro
Caixa, hipótese na qual se enquadrou o contribuinte, produz efeitos a partir do próprio
mês em que incorrida, e impede a opção pelo regime diferenciado e favorecido pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes. Esta mesma disposição também consta do
inciso VI do artigo 6o da Resolução CGSN no 15/2007. Conforme a declaração de fls.
3, verifica-se que a infração à legislação perdurou no mínimo de 01/01/2006 até
31/12/2009. Desta forma, correta a produção de efeitos quanto à exclusão do Simples
Nacional a partir do dia 01/07/2007, que é a data em que se iniciou este regime
diferenciado.
Em relação às demais alegações da manifestante, e considerando que a emissão do Ato
Declaratório de Exclusão decorreu da observância à legislação tributária, em especial
a Lei Complementar no 123/2006, preceito legal válido e em vigor, cumpre esclarecer
que não cabe à instância administrativa pronunciar-se acerca da legalidade e/ou da
constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico, cuja apreciação
incumbe ao Poder Judiciário. A Administração Pública está vinculada à estrita
legalidade e, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, conforme disposto no artigo 26-
A do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação data pela Lei no
11.941/2009, ressalvadas somente as situações previstas em seu § 6o.
Conclusão
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.096 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003479/2010-88

Nesses termos, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o Ato Declaratório Executivo DRF/NHO no 124, de 17/12/2010, que
excluiu o interessado do Simples, com produção de efeitos a partir de 01/07/2007.
Como já dito, me coaduno inteiramente com as razões expendidas na decisão
recorrida em relação ao recurso apresentado pela Recorrente.
Primeiramente, não há nulidade nenhuma no Ato Declaratório de Exclusão, que
foi editado por Autoridade Administrativa absolutamente competente para tal. A portaria de
delegação de competência no 208/2010, editada pela DRF Novo Hamburgo, é perfeitamente
válida e eficaz, estando de acordo com a prerrogativa dada ao Delegado daquela Unidade Local
pelo Regimento Interno da Receita Federal (Portaria MF no 125/2009) e Pelo Decreto-Lei no
200/1967. Portanto, nada a acrescentar em relação à arguição de nulidade do ADE, além do já
discorrido pela decisão vergastada, razão pela qual se nega provimento à mesma.
Os fatos que deram ensejo à exclusão, mais especificamente a inexistência/falta de
escrituração do livro caixa, estão sobejamente demonstrados nos autos e foram confessados pela
própria Recorrente. Por isso, não lhe aproveitam as alegações de que teria entregue à
Fiscalização uma lista enorme de documentos outros. Ocorre que nenhum dos documentos
entregues à Fiscalização têm o condão de substituir ou de suprir as informações que deveriam
constar do livro-caixa, mormente a movimentação bancária/financeira, fundamental para
instrumentalizar a auditoria contábil/fiscal.
Também não tem fundamento a arguição de que os efeitos da exclusão deveriam
se dar somente a partir do mês subsequente à edição do ADE por uma razão muito simples: trata-
se, no caso, de aplicação literal do disposto no art. 29, § 1o, da LC no 123/2006.
Com relação às alegações que tenham por objeto possível infringência a normas
constitucionais resolvem-se pela aplicação da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros de observar os enunciados das Súmulas emanadas deste Colegiado, não há outro
caminho a não ser afastar arguições dessa espécie, deixando de conhecê-las.
Quanto à sua manutenção no SIMPLES NACIONAL, por tudo o que foi exposto
neste voto, é pedido que se nega provimento, por seus próprios fundamentos.
Por todo o exposto, voto por conhecer apenas parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital